Tribunal: TJES
Processo: 5000506-40.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000506-40.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCINIO e outros (2)
CUSTOS LEGIS: HERBERT COELHO DO PATROCINIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para determinar a internação compulsória de VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCÍNIO em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

O Agravante sustenta, em suma, o não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da internação compulsória, em virtude da ausência de laudo médico circunstanciado a respeito da necessidade de internação, bem como de demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão até ulterior pronunciamento do órgão colegiado recursal, diante da flagrância inobservância dos requisitos necessários e da agressão que isso ocasiona ao direito de liberdade de VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCÍNIO.

Pois bem.

Como cediço, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC), desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada (art. 995, parágrafo único do CPC).

Na hipótese dos autos, verifico, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo recursal pretendido.

Isso porque, em primeiro lugar, tenho por não atendida a situação autorizadora da internação compulsória, que, no contexto do redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental imposto pela Lei nº 10.216/2001, deve ser medida drástica e excepcional, devendo o tratamento ocorrer pelos meios menos invasivos possíveis,
ex vi
:

Art. 2º, Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: (...) VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Nesse contexto, a internação somente é cabível quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4º da Lei 10.216/01) e desde que exista laudo médico circunstanciado que decline a imprescindibilidade da hospitalização (art. 6º da Lei 10.216/01).

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

No caso dos autos, em cognição perfunctória, depreende-se que o laudo médico que embasou a decisão agravada não apresenta relato circunstanciado suficiente a respeito dos motivos da imprescindibilidade da internação.

Todo o relato contido no laudo não decorre de exame propriamente médico a respeito do quadro clínico de saúde de VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCÍNIO –
que ao que se infere dos autos nem sequer esteve presente na consulta médica
–, mas apenas e tão somente de relato unilateral de um dos filhos que assume a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.

Além disso, não há, no laudo, apontamento suficiente das circunstâncias concretas relativas ao manejo dos recursos extra-hospitalares prévios à internação, sendo importantíssimo que, em casos tais, proceda-se com cautela, por se estar lidando com a restrição involuntária e compulsória de direito humano fundamental (liberdade), sobretudo diante do passado obscuro do nosso país, guiado por uma política higienista-manicomial e de alijamento das pessoas com transtorno mental dos espaços sociais e coletivos.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II.
Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. III.
O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050209000012, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

Por fim, reputa-se também presente o risco de dano grave, tendo em vista que a sujeição compulsória de VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCÍNIO à internação lhe expõe a riscos inerentes e intrínsecos à situação restritiva de liberdade e às mazelas de um tratamento invasivo, sem que esteja demonstrada,
a priori
, a sua imprescindibilidade.

Destaque-se, ainda, que a presente decisão em nada impede a manutenção da internação de VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCÍNIO sob a modalidade voluntária (mediante seu consentimento), caso a internação tenha gerado efeitos restauradores da saúde mental e direcionados à reinserção social (art. 4º, §1º da Lei 10.216/01).

Do exposto, preenchidos os requisitos legais autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I c/c 995, parágrafo único do CPC), defiro o pedido, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

Intime-se o Agravado para, querendo, responder ao recurso e juntar documentos que entender necessários, no prazo de 15 dias (art. 1019, II, do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)